Tribunal: TJDFT
Processo: 0747565-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE REPARAR. ASTREINTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que decidiu pela obrigatoriedade do pagamento da multa estipulada pelo descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cedente de crédito inexistente tem o dever de reparar o consumidor pelos danos causados a este; e (ii) verificar se a multa estipulada pelo descumprimento de ordem judicial deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de crédito é um tipo de negócio jurídico previsto nos arts. 286 a 298 do Código Civil no qual o credor (cedente) transfere seus direitos em uma relação jurídica obrigacional para terceiro (cessionário).
4. Alguns requisitos devem ser observados para que a cessão de crédito seja válida: formalização por meio de instrumento público ou particular; capacidade e concordância das partes; notificação da cessão ao devedor; inexistência de impedimentos legais ou contratuais (licitude do objeto); e liquidez, certeza e exigibilidade do crédito cedido.
5. Ficou incontroverso nos autos que o suposto débito imputado à consumidora é originário de contratos fraudulentos. O objeto cedido, no caso, carece de licitude, certeza e exigibilidade.
6. A fixação de multa (astreintes) é cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta.
7. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, pois objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito inexistente impõe ao banco cedente o dever de reparação pela falha na prestação do serviço, consistente na inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, especialmente quando deixou de adotar os mecanismos de segurança necessários à verificação da veracidade das informações dos créditos contratados de forma fraudulenta. 2. A responsabilidade do banco cedente pelo descumprimento da obrigação torna inviável o requerimento de redução ou de afastamento da multa.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286 a 298.
Jurisprudência relevante citada: n/a.